Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-43.2018.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000001-43.2018.8.14.0016
APELANTE: MUNICIPIO DE CHAVES

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CHAVES

APELADO: RAIMUNDA JAIRA PANTOJA LADISLAU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CHAVES. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. SALDO DE SALÁRIO.

I. No caso em tela, o contrato de trabalho foi celebrado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõem o art. 37, IX, da Constituição da República. Alegou a autora que laborou por um mês como professora da educação básica, mas por problemas pessoais rescindiu o contrato, porém não recebeu o salário pelo mês trabalhado.

II - Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação.

III. Quanto ao valor cobrado referente ao mês de março de 2017, apesar do ente Municipal ter juntado o contracheque, não há qualquer assinatura da autora demonstrando que recebeu os valores. Além disso, não há comprovante de depósito do valor constante no contracheque na conta corrente do contratado. De outra ponta, a autora juntou extrato bancário da conta corrente indicada pelo Município no qual não há lançamentos de crédito salário. Desta feita, comprovou a autora de forma robusta que não recebeu o salário referente ao mês laborado, não havendo motivos para reforma da sentença recorrida.

IV - Apelação Cível conhecida, porém desprovidas, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CHAVES
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com base no art. 1009 e seguintes do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Chaves que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada por
RAIMUNDA JAIRA PANTOJA LADISLAU,
ora apelada
,
julgou procedente o pedido inicial.

Em síntese na inicial, a autora relatou que foi contratada pela Municipalidade para exercer o cargo de professor em educação básica em 02/03/2017 a 01/04/2017, quando ocorreu a rescisão, recebendo à época o salário de R$ 1.135,52 (mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

Afirmou que não recebeu o pagamento de saldo de salário de 02/03/2017 a 01/04/2017, no valor de R$ 1.135,52 (mil e cento e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), pelo que pugna pelo pagamento da referida verba e por indenização por danos morais.

O Município de Chaves apresentou contestação alegando que o pagamento foi realizado e que não houve dano moral apresentando, requerendo a improcedência da ação.

Em manifestação a contestação, a autora afirmou que não foi realizado o pagamento, apresentando extrato bancário de sua conta. (Id nº 2094262)

Sobreveio sentença (Id nº 2094367) onde o magistrado deferiu parcialmente à lide, determinando o pagamento à demandante do valor de R$ 1.135,52 (mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), a título de saldo de salário, referente ao período de 02.03.207 a 01.04.2017. Condenou o Município ao pagamento dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Município de Chaves interpôs
recurso de apelação
(Id nº 11157938) arguindo a necessidade de reforma da sentença, pois a autora cobra valores já adimplidos, como demonstraram o contracheque referente ao mês de março de 2017, a folha de pagamento do mês de abril de 2017, referente a competência de março de 2017 e ficha de remessa de crédito ao Banco informado pela autora em sua ficha funcional.

Por essas razões requereu a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões do apelado, onde pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Id nº 2094371).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito e encaminhei em seguida os autos ao Ministério Público, para exame e pronunciamento.

O Ministério Público de 2º grau deixou de manifestar-se por entender ausente interesse que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a sua análise.

O cerne da questão está em verificar se o Município apelante conseguiu demonstrar que efetuou o pagamento do salário da apelada referente ao mês de março/2017.

Em que pese os argumentos do apelante, não vislumbro motivos para reforma da sentença, considerando que embora tenha demonstrado que foi emitido um contracheque e emitido uma ficha de remessa de crédito ao Banco Bradesco em conta indicada pela autora, tal fato não configura prova cabal de pagamento, pois não demonstra que o crédito de fato foi creditado na conta da autora, embora alegue isso.

De outra ponta, a autora juntou o extrato de sua conta corrente no Banco do Bradesco Ag 0523 CC 0864933-2, mesma conta informada pelo Município, o qual demonstra que não houve lançamento de pagamento por parte do requerido na conta da contratada. (Id nº 2094262)

Assim, conseguiu a autora comprovar de forma robusta que não houve esse pagamento em sua conta, porém o Município não conseguiu fazer prova contrária a esse direito.

Ademais, deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar de outra forma que não recebeu o salário, já tendo juntado o extrato da conta que o Município afirma ter depositado o salário. Por outro lado, o Poder Público Municipal que poderia bem mais facilmente demonstrar por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de salário na conta da ex-servidora, pois trata-se de prova de fato negativo.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Assim, não vislumbro motivos para reforma da sentença de primeiro grau, fazendo
jus
a autora ao pagamento do saldo de salário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO.
CABIMENTO. EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORAL EM CONSONÂNCIA COM O LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N° 8.745/93 NOS CONTRATOS FIRMADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO INDEVIDA. I. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas por Damião Santos Silva. II. No caso em tela, o contrato de trabalho foi celebrado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõem o art. 37, IX, da Constituição da República. III. Antes de mais nada, é válido ressaltar que o autor afirma que começou a laborar por tempo determinado em 12/06/2009, entretanto, apenas junta aos autos o Contrato de id n° 904980 (pág. 9) de 2013, no qual consta que o instrumento terá vigência de oito meses, compreendendo ao período de 01/04/2013 a 31/12/2013, de modo que não é possível presumir que o sr. Damião Silva laborou nos períodos anteriores a esse.
IV. Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação.

V. O FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos;
VI. Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República. VII. Quanto ao Pagamento referente ao mês de outubro/2013, apesar do ente Municipal ter juntado o contracheque, não há qualquer assinatura da autora demonstrando que recebeu os valores. Além disso, não há comprovante de depósito do valor constante no contracheque na conta corrente do contratado.
VIII. Em relação a indenização pela quebra do contrato antecipadamente, cabe ressaltar que a Lei n° 8.745/93, que prevê o pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato, não se aplica nos contratos celebrados no âmbito do Município, pois a lei trata exclusivamente das contratações temporárias no âmbito da Administração Federal. IX. Além disso, o contrato de trabalho pactuado entre as partes, previa na cláusula oitava, a possibilidade de extinção do contrato de trabalho antes do prazo final, independentemente de qualquer aviso. Portanto, indevido o pagamento de qualquer indenização em razão da rescisão do contrato em momento anterior ao previsto no instrumento contratual. X. Apelo do Município de Palestina do Pará conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação. XI. Recurso interposto por Damião Santos Silva conhecido e desprovido. (2728884, 2728884, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-12)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEITADAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. SALDO DE SALÁRIO. FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1-Ajuizada ação de cobrança visando o pagamento de verbas salariais decorrente de rescisão de contrato temporário realizado com o Ente Municipal. Sentença julgada parcialmente procedente, excluindo o pagamento do FGTS e a Multa de 40%; (...)
8- As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador.
Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos, o que não é o caso; 9- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (2451170, 2451170, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-14)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo
em todos seus termos, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020